Tribunal: TJMT
Processo: 1023212-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023212-29.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTENOR LEOCADIO DE MIRANDA - CPF: 314.225.601-63 (EMBARGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – TEMA 1.150/STJ – LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIFERENÇAS APURADAS EM PERÍCIA CONTÁBIL –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023212-29.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: ANTENOR LEOCADIO DE MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 342167883) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco ora apelante
“[...] ao pagamento de R$ 2.669,12 (dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos), acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC”
(sic).

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“O acórdão entendeu pela a legitimidade passiva do Banco, todavia resta evidente a omissão e contradição, pois o Ilmo. julgador equivocadamente deixou de verificar os pontos destacados na defesa e no agravo interposto pelo Banco Embargante, nos quais se comprovam que apesar da tentativa da parte Embargada de alegar que demanda tem finalidade de receber valores que alega ter sido desfalcados de sua conta, a narrativa da inicial, bem como o pedido inicial comprova que a real intenção é justamente alterar os parâmetros de cálculo estabelecidos pelo Conselho Diretor. O que a parte Embargada fez foi apresentar pedido genérico, sem qualquer indício de que tenha ocorrido o desfalque alegado”
(sic).

Sustenta que
“Para que não reste dúvidas quanto ao destacado pelo Banco, que não há desfalques na conta PASEP objeto da ação e que a pretensão real da parte Embargada é alterar os índices previamente estabelecidos pelo Conselho diretor, cuja responsabilidade é da União, veja-se a inicial apresentados pela parte autora não apresentam nenhum desfalque, MAS RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. Pela simples visualização do cálculo apresentado comprova-se, o suposto desfalque na verdade se origina da atualização de valores existentes na conta em 1.988 até data recente sem qualquer abatimento e ainda com, ALTERANDO TOTALMENTE indices e juros diversos dos estabelecidos pelo Conselho Diretor, logo a União é quem deve figurar no polo passivo”
(sic).

Mensura que
“Destaca-se que fora determinada perícia nos autos, foi nomeado o i. Perito Judicial Arthur Lauterjung Salgado Mourão através da Decisão (Num. 139183963), cujo cálculo realizado obteve como saldo credor devido à parte Autora/Embargada o montante de R$ 29.410,74 (Vinte e nove mil, quatrocentos e dez reais e setenta e quatro centavos), estando este valor atualizado até maio de 2024. Contudo, conforme Parecer do Assistente Técnico do Banco do Brasil , em análise aos parâmetros utilizados pelo ilustre Perito, este não observou alguns equívocos que tornam a quantia apresentada pelo mesmo improcedente, sendo estes referente aos índices de atualização monetária aplicados para atualização do cálculo. Verificou-se que os índices de atualização monetária aplicados pelo i. Perito para a evolução do saldo da conta do PASEP divergem dos índices oficiais previstos na Lei Complementar. Ademais, também fora observado que a atualização adotada para o período posterior a data de extinção do fundo, em 31/05/2020, não condiz com a realidade dos fatos e tampouco com a Medida Provisória n.o 946, de 07 de abril de 2020, a qual extinguiu o Fundo PIS/PASEP e transferiu o saldo das contas individuais que possuíam cotas remanescentes para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. A partir de junho de 2020, os cálculos elaborados devem possuir a métrica aplicável ao FGTS, composta por TR e juros remuneratórios de 3% a.a., até a data final do cálculo apresentado (05/2024). No entanto, esta forma de cálculo não foi respeitada pelo exímio Perito, tendo em vista que, como demonstrado abaixo, a atualização do suposto saldo credor até data presente foi através da incidência do TJMT, acrescidos dos juros moratórios de 1% a.m.”
(sic).

Pondera que
“Desse modo, resta evidente a contradição e omissão ocorrida no acórdão embargado, visto que conforme acima exposto e bem destacado no Julgamento do TEMA 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil NÃO tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP. Como exemplo, citamos as demandas que pretendam modificar a correção da conta individual do PASEP, substituindo os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP pelo INPC, IPCA, SELIC etc., devem ser ajuizadas contra a União. Importante destacar que o STJ já proferiu outros julgados favoráveis a fim de reforçar a defesa do Banco na matéria. No julgamento do ARESP 2105087 / MS (2022/0103639-0) o Ilmo. Ministro SÉRGIO KUKINA, ao julgar no 2105087 / MS (2022/0103639-0) decisão monocrática publicada em 09/04/2024 destacou que a função do Banco se limita gestão de contas individuais dos beneficiários, não tendo competência para definir índices e parâmetros de atualização monetária e incidência de juros sobre os saldos existentes”
(sic).

A par desses argumentos, pugna que se
“Ante o exposto, requer sejam admitidos os embargos, dando-lhe o efeito infringente, a fim de reformar a decisão embargada para ao final, reconsiderar o acórdão embargado, com a declaração de ilegitimidade passiva do Banco e legitimidade da União, com a remessa dos autos para a Justiça Federal”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 344166365, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026